Tribunal: STF
Processo: AI 122615
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. COMPETE AO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO' O EXAME DOS REQUISITOS
'INTRINSECOS E EXTRINSECOS' DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ATRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE AO RELATOR DO FEITO NO STF
QUANDO, INADMITIDO AQUELE, INTERPOE O RECORRENTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESPACHO MOTIVADO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA INCONSISTENTE. DENEGAÇÃO DO
AGRAVO  JUSTIFICADA EM FACE DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
LEI FEDERAL, OU DIVERGENCIA EM SUA INTERPRETAÇÃO.
II. AGRAVO REGIMENTAL QUE TRANSCENDE AO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
ANTERIORMENTE AGRAVADA E A PROPRIA PETIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
III. AÇÃO POPULAR. PERDAS E DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A DETERMINAÇÃO, EM EXECUÇÃO, DA INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
DESDE A DATA DO FATO - E NÃO APENAS A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI
6899/81 - NÃO CARACTERIZA DESRESPEITO A DECISÃO EXEQUENDA, SEJA
PORQUE ESTA NÃO DISPOS EM SENTIDO CONTRARIO E ASSIM REQUERERA O
AUTOR EXPRESSAMENTE NA PETIÇÃO INICIAL, SEJA PELA PROPRIA NATUREZA
DA 'ACTIO POPULARIS' QUE, POR DEFINIÇÃO, PRESSUPOE A REPARAÇÃO
INTEGRAL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ILICITAMENTE LESADO. JURISPRUDÊNCIA
DO STF APLICAVEL A HIPÓTESE EM LIDE.
AGRG IMPROVIDO.